Tribunal: TJSP
Processo: 1029503-84.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Ação cominatória – Prestação de serviços de assistência médico-hospitalar – Homologação da desistência do recurso de apelação por parte da Sociedade Beneficente de Senhoras Hospital Sírio Libanês, em razão de acordo entabulado com a CAPESESP – Comprovação da existência da relação jurídica subjacente entre as partes por meio dos instrumentos representativos da relação jurídica e do termo de

Ementa:
Ação cominatória – Prestação de serviços de assistência médico-hospitalar – Homologação da desistência do recurso de apelação por parte da Sociedade Beneficente de Senhoras Hospital Sírio Libanês, em razão de acordo entabulado com a CAPESESP – Comprovação da existência da relação jurídica subjacente entre as partes por meio dos instrumentos representativos da relação jurídica e do termo de admissão devidamente estabelecido entre as partes – Documentos e relatórios médicos demonstrando a necessidade da submissão do paciente à intervenção cirúrgica de emergência/urgência – Art. 35-C da Lei n. 9.656/98 e Súmula n. 597 do STJ, bem como das Súmulas 99 e 102 do TJSP – Dever do réu de autorizar e custear o tratamento e as cirurgias indicadas – Danos morais – Reparação devida – Falha e omissão do réu na indicação de hospital apropriado para o custeio do tratamento em leucemia – Arbitramento prudencial em quantia suficiente, proporcional e razoável com as circunstâncias e peculiaridades da hipótese fática – Sentença mantida – Recursos não providos.